Tribunal: TJDFT
Processo: 0700014-63.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700014-63.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspensão dos descontos de imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, sob o fundamento de que é necessário averiguar se o quadro clínico da parte amolda-se exatamente aos termos da lei para ser beneficiada com a isenção do IR, uma vez que não se admite ampliação da interpretação legal. A agravante sustenta que a continuidade dos descontos prejudica sua capacidade financeira, especialmente considerando os altos custos com tratamento médico, e invoca a aplicação das Súmulas 598 e 627 do STJ, que dispensam a necessidade de comprovação da contemporaneidade dos sintomas ou recidiva da doença para fins de isenção tributária. Aduz que continua a pagar Imposto de Renda de Pessoa Física sobre seus proventos de aposentadoria a despeito dos seus expressivos gastos com medicamentos e tratamentos. Sustenta que a doença que lhe acomete (cardiopatia grave) está enquadrada no rol de doenças elencadas no inciso XIV, do art. 6o da Lei no 7.713/88 que regula a isenção de IRPF. Requer a concessão da tutela recursal para determinar que o agravado deixe de reter as importâncias a título de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física em nome do Recorrente, diretamente no pagamento de seus proventos (IRRF). No mérito, requer o provimento do agravo. É o breve relato. DECIDO. O recurso é tempestivo e foi juntado o devido preparo recursal. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, observo que a recorrente não demonstrou os requisitos indispensáveis à concessão da medida requerida. A agravante, servidora pública aposentada do Distrito Federal, requer, em pedido liminar, a suspensão dos descontos de imposto de renda, retidos na fonte, efetuados sobre sua remuneração, pois alega que seu caso se enquadra nas disposições do inciso XIV, do art. 6o da Lei no 7.713, já que foi diagnosticada com cardiopatia grave. Contudo, o laudo mais recente juntado aos autos pela autora apresenta como conclusão a existência de “hipertrofia concêntrica do VE de grau discreto; disfunção diastólica do VE grau I sem aumento das pressões de enchimento; função sistólica biventricular preservada e insuficiência mitral e aórtica de grau discreto”. Assim, conforme constou na decisão de origem, a probabilidade do direito não restou suficientemente demonstrada em sede de cognição sumária, sendo necessária a instrução probatória adequada. Ademais, a tutela de urgência pleiteada encontra óbice na no art. 2.o-B da Lei 9.494/97: “Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado. (Incluído pela Medida provisória no 2.180-35, de 2001)”. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se à origem. Dispensadas informações. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora